Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-14.2025.8.26.0498
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio triplamente qualificado. Motivo fútil, Emprego de meio cruel e Recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Ausência de prova inequívoca da legítima defesa. Embate de versões que deve ser dirimida em Plenário. Pronúncia mantida. Recurso improvido.